Tribunal: CARF
Processo: 10380.720894/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720894/2010-64
ACÓRDÃO
2401-012.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Tendo sido reconhecida a imunidade da contribuinte e com o consequente
arquivamento do processo principal, mesma sorte deve seguir o processo
de obrigação acessória.
O descumprimento se mantém em relação ao Código de Recolhimento da
filial da contribuinte, por ter utilizado um código referente à prestação de
serviços enquanto trata-se de um estabelecimento comercial atacadista de
livros, jornais e outras publicações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para alterar o valor da multa aplicada para R$ 6.000,00.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720894/2010-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.262.304-2, código de fundamentação legal 78,
através do qual a Recorrente foi autuada em 08/03/2010, no valor de R$ 9.000,00 (e-fls. 2-6). De
acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 7-14), trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV
da Lei 8.212/91, com redação da MP no 449/08, convertida na Lei 11.941/09, por ter a empresa
apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas.
Como bem descreve a DRJ/RJO, no acórdão de no 12-68.714, e-fls. 259 e ss:

2.1. O contribuinte é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter
beneficente e assistencial nas áreas educacional, cultural e religiosa, sendo a
assistência religiosa a atividade preponderante;
2.2. Apesar de solicitado através de TIPF, o contribuinte não apresentou o Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, sendo que, em consulta
ao sistema CONFILAN – CONSULTA A ENTIDADES FILANTRÓPICAS - INSS/CNAS da
DATAPREV (fls. 68), consta que o mesmo foi requerido através do processo no
35043.000366/2003-56, mas não foi conferida a isenção pelo Poder Público
competente, na forma prevista no artigo 55 da Lei 8.212/1991;
2.3. Desse modo, o interessado não está isento do recolhimento das contribuições
previdenciárias cota patronal nem das contribuições destinadas a outras
entidades (terceiros);
2.4. Mesmo sem a concessão de isenção, o contribuinte enquadrou-se como tal,
declarando todas as GFIPs com FPAS “639” (ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, com isenção requerida e concedida pela Previdência Social),
quando deveria ter utilizado os códigos “574” para o estabelecimento
07.044.456/0002-83; “515” para o estabelecimento 07.044.456/0003-64 e “566”
para os demais estabelecimentos;
2.5. Além do FPAS, houve erro nas informações declaradas nos campos: CÓDIGO
DE RECOLHIMENTO, ALÍQUOTA RAT, CÓDIGO DE TERCEIROS, PERCENTUAL DE
ISENÇÃO DE FILANTROPIA, CÓDIGO DE PGTO GPS, além do campo de OPÇÃO
PELO SIMPLES, conforme ANEXO I – CAMPOS COM INCORREÇÕES/OMISSÕES EM
GFIP AI 78, fls. 12/23;
2.6. A interessada declarou a alíquota “RAT” com valor “0”, quando deveria ser
“1%” e o “Percentual de Isenção Filantropia” com valor “100”, quando o correto é
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720894/2010-64
3
“0” em todos os estabelecimentos, tal conduta impede que o SEFIP - programa
gerador da GFIP e o sistema de cobrança da RFB/DATAPREV informem como
devidas as contribuições relacionadas nos inciso I, II e III do artigo 22 da Lei
8.212/1991 e as destinadas a Outras Entidades (terceiros);
2.7. Ficou constatado, ainda, que havia significativa divergência de valores no
total das remunerações informadas em GFIP entre competências contínuas. Em
decorrência de tal fato a auditoria emitiu o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 1,
fls. 37, solicitando a apresentação das folhas de pagamento de todos os segurados
no período de 01/2006 a 12/2007;
2.8. Do batimento entre GFIP’s e resumos da Folhas de Pagamento constatou-se
que durante o período fiscalizado, o contribuinte, na tentativa de corrigir ou
informações, enviou sucessivas GFIP’s para as mesmas competências, e por não
ter utilizado adequadamente os códigos estabelecidos no Manual da GFIP, as
GFIPs declaradas foram sendo substituídas pelas seguintes, contendo apenas as
retificações pretendidas, de modo a omitir quase a totalidade dos fatos geradores
ocorridos naqueles meses;
2.9. Dessa forma, as GFIP’s além de apresentarem as irregularidades geradas pelo
enquadramento como entidade isenta das contribuições previdenciárias, foram
declaradas com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias em
relação às informações declaradas em Folhas de Pagamento;
2.10. A auditoria emitiu o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 3, fls. 39/40,
intimando a correção das GFIPs. Apesar de questionada sobre as irregularidades
no preenchimento das GFIP’s, a interessada alegou que teria o direito de
enquadrar-se como entidade filantrópica isenta e, quanto à divergência de fatos
geradores entre as GFIP’s e as Folhas de Pagamento, reconheceu o fato e se
prontificou a corrigi-lo em momento oportuno, porém, decorrido o prazo, não
efetuou as correções;
2.11 Em que pese a firme convicção do contribuinte, a fiscalização, baseada na
legislação em vigor, entendeu que o mesmo errou ao ter informado a condição de
isento em GFIP, visto que não lhe foi conferida a isenção pelo Poder Público
competente, na forma prevista no art. 55 da lei 8212/1991;
2.12. Dessa forma foi concluído pela auditoria fiscal, baseada nas Folhas de
Pagamento e GFIP’s válidas, que o contribuinte apresentou GFIP – Guia de
Informações à Previdência Social e Recolhimento ao FGTS com informações
inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias durante o período fiscalizado (ANEXO I – fls. 12/23);
2.13. Tal conduta constituiu infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991,
acrescentado pela Lei no 9.528/1997, e redação dada pela MP no 449, de
03/12/2008, (convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009);
2.14. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no art. 32-A, “caput”, inciso
I e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP 449 de 03/12/2008, convertida na Lei 11.491 de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720894/2010-64
4
25/05/2009 e corresponde a R$ 20,00 para cada grupo de até 10 informações
incorretas/omitidas (ou fração), observada a multa mínima de R$ 500,00 por
competência;
2.15. O valor da multa aplicável foi apurado conforme ANEXO II – MULTA POR
CAMPOS COM INCORREÇÕES/OMISSOS EM GFIP, fls. 24;
2.16. Realizado o comparativo da multa mais benéfica (item 20 do Relatório Fiscal
de Aplicação da Multa – fls. 09/10), resultou que nas competências 01/2006 a
04/2007 e 13/2007, a penalidade da legislação atual era mais benéfica, motivo
pelo qual os valores de multa relativos a essas competências integram este auto
de infração. Para as competências 05/2007 a 12/2007, foi aplicada a multa
prevista na legislação anterior.

A 10a turma da DRJ/RJO entendeu pela manutenção do crédito tributário, tendo
julgado improcedente a impugnação (e-fls. 259 e ss.), com a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007 e 01/12/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas e/ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 270 e ss.), com os
seguintes argumentos:
i) Tempestividade;
ii) A Recorrente é uma entidade filantrópica devidamente registrada nos órgãos
governamentais dos entes da Federação e estão acobertados pelo instituto da imunidade
tributária prevista no art. 195, parágrafo 7o da Constituição e art. 55 da Lei 8.212/91;
iii) Da não incidência do parágrafo 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91 para o
reconhecimento da imunidade;
iv) Da aplicação do art. 195, parágrafo 7o da CF/88 às contribuições devidas a
terceiros;
v) Da decisão judicial transitada em julgado - destaca que ajuizou Ação Ordinária c/c
Antecipação dos Efeitos da Tutela de n° 0003049-71.2010.4.05.8100, em 24.02.2010, em face da
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720894/2010-64
5
União Federal, objetivando que fosse reconhecido e declarado o direito da entidade à imunidade
prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988. O processo transitou em julgado, com o
reconhecimento da imunidade desde 01/02/2003, ficando a União impedida de proceder à
cobrança das contribuições previdenciárias a que se refere o art. 195, da CF.
Em 09/08/2024, a Recorrente protocolou petição nos autos, renovando seu pedido
de extinção do processo, tendo em vista a decisão favorável obtida no processo judicial no
003049-71.2010.4.05.81, já transitada em julgado, com o reconhecimento da imunidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Mérito
Verifica-se que realmente houve decisão judicial que reconheceu a imunidade
tributária da Recorrente, sendo que os processos de no 10380.720887/2010-62, Debcad no
37.262.301-8 (contribuição patronal) e no 10380.720.889/ 2010-51, Debcad 37.262.303-4
(Terceiros) foram arquivados em 2016 em decorrência desse reconhecimento judicial. O AIOP no
37.262.302-6 (contribuições segurados), processo no 10380.720888/2010-15 também foi
arquivado em 2016, mas em decorrência do pagamento.
Importante destacar que o AI ora em debate refere-se a informações incorretas em
GFIP nos seguintes campos, conforme trecho do Relatório Fiscal (e-fls. 8-9) e “Anexo II – Multa por
campos com incorreções/omissos em GFIP AI 78” (e-fls. 24):
a) Competências 01/2006 a 12/2006: “CÓDIGO DE RECOLHIMENTO”, informando
para o estabelecimento 07.044.456/0003-64 o código “150 - Recolhimento ao
FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com
cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei n.o 6.019/74), em
relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada
parcial (no prazo ou em atraso)”, quando deveria ter informado “115 -
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em
atraso), e também para o recolhimento antecipado de parcelamento de débito
administrativo” por tratar-se de estabelecimento comercial “atacadista de livros,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720894/2010-64
6
jornais e outras publicações”, conforme o CNPJ, e não uma prestadora de
serviços;
b) Competências 01/2006 a 13/2007: “OUTRAS ENTIDADES”, informando “000”,
apesar de não ser isenta das contribuições devidas a “outras entidades –
Terceiros”. A informação correta deveria ser “0115” para o estabelecimento
07.044.456/0003-64, visto o seu FPAS correto ser “515”, e “0099” para os demais
estabelecimentos;
c) Competências 01/2006 a 13/2007: “CÓDIGO DE PGTO GPS”, informando “2305
- Entidades Filantrópicas com Isenção CNPJ/MF”, quando deveria ser “2100 -
Empresas em Geral CNPJ/MF”, posto que não se trata de entidade com isenção de
contribuições previdenciárias;
d) Competências 01 e 02/2006: “OPÇÃO PELO SIMPLES”, informando “5 - não
optante – empresas com liminar para não recolhimento da Contribuição Social –
LC n° 110/200 1”, que não é o caso, sendo o correto o código “1 - não optante”.
Apesar do erro, não houve diferença entre os valores devidos e os declarados. Tal
fato ensejou que a autuação por descumprimento de obrigação acessória fosse
fundamentada neste código de fundamentação legal.

Tendo em vista o reconhecimento da imunidade tributária da Recorrente e o
consequente arquivamento dos processos referentes ao AIOP (patronal e Terceiros), verifica-se
que o preenchimento das informações relativas a “Outras Entidades” e “Código de pgto GPS”
estava correto, subsistindo apenas as infrações previstas nas letras “a” e “d”.
A infração sobre o “Código de Recolhimento” foi verificada no período de 01/2006 a
12/2006, visto que não se tratava de uma empresa prestadora de serviços. Já em relação à “Opção
pelo Simples”, a Recorrente deveria ter informado o código no 01 – não optante e não o código 05,
nas competências de 01/2006 a 02/2006.
Considerando que houve 2 campos com informações incorretas em 01 e 02/2006 e
1 campo com informação incorreta entre 03/2006 e 12/2006, a multa deve ser aplicada no seu
patamar mínimo de R$ 500,00 por competência, devendo ser corrigida para o valor total de R$
6.000,00.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para corrigir a multa para o valor de R$ 6.000,00.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.132 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720894/2010-64
7

Fl. 363
DF CARF MF
Original